Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Processo : 0701485-85.2024.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato de banca examinadora de concurso público e do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, consistente na eliminação da impetrante do certame ofertado, em razão de erro grosseiro cometido pelas impetradas na correção da folha de respostas da prova objetiva da candidata. Indeferida a liminar, a impetrante retorna aos autos para manifestar a desistência da ação (id. 55183570). Decido. Para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, homologo a desistência da ação. Em decorrência, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC. Custas finais pela impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/09, da Súmula 512 do STF e da Súmula 105 do STJ. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator